Tribunal: STJ
Processo: 5408198-17.2025.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3119198 - GO(2025/0468621-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: MILENA DAMACENO NOGUEIRA
ADVOGADOS
: ARTUR NASCIMENTO CAMAPUM - GO044006
CAROLINY QUEIROZ MONTEIRO - GO049637
AGRAVADO
: ANA PAULA DA VEIGA LOBO VIEIRA RODRIGUES
ADVOGADOS
: ANA PAULA DA VEIGA LOBO VIEIRA - GO019738
GUILHERME VALADARES DINIZ - GO063707
ISABELLA VALADARES CAMILO BRAG - GO069659
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO
DE VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS RELACIONADOS AO
MÉRITO DA CAUSA. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA
N. 735 DO STF. ANÁLISE DO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE
DE REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
1. O recurso especial não é via adequada para impugnar decisão que
defere tutela de urgência, em razão da natureza precária e provisória
dessas decisões, sujeitas à modificação a qualquer tempo, conforme
entendimento consolidado na Súmula n. 735 do STF, impedindo o
exame da matéria por esta Corte Superior.
2. Apenas excepcionalmente é admitida a interposição de recurso
especial contra acórdão que decide sobre tutela provisória, quando a
discussão se restringir ao exame da ofensa aos próprios dispositivos
legais que disciplinam a matéria, sendo vedada a análise de violação
a norma que diga respeito ao mérito da causa.
3. A análise dos requisitos para a concessão de tutela de urgência,
como probabilidade do direito e perigo de dano, demanda reexame de
fatos e provas, o que é vedado em sede de recurso especial, nos
termos da Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
Documento eletrônico VDA56917502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/05/2026 14:10:07
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: 1bc4cf05-7211-43a4-841a-07adb066fd85

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
12/05/2026
18/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56917502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/05/2026 14:10:07
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: 1bc4cf05-7211-43a4-841a-07adb066fd85

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3119198 - GO(2025/0468621-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: MILENA DAMACENO NOGUEIRA
ADVOGADOS
: ARTUR NASCIMENTO CAMAPUM - GO044006
CAROLINY QUEIROZ MONTEIRO - GO049637
AGRAVADO
: ANA PAULA DA VEIGA LOBO VIEIRA RODRIGUES
ADVOGADOS
: ANA PAULA DA VEIGA LOBO VIEIRA - GO019738
GUILHERME VALADARES DINIZ - GO063707
ISABELLA VALADARES CAMILO BRAG - GO069659
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO
DE VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS RELACIONADOS AO
MÉRITO DA CAUSA. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA
N. 735 DO STF. ANÁLISE DO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE
DE REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
1. O recurso especial não é via adequada para impugnar decisão que
defere tutela de urgência, em razão da natureza precária e provisória
dessas decisões, sujeitas à modificação a qualquer tempo, conforme
entendimento consolidado na Súmula n. 735 do STF, impedindo o
exame da matéria por esta Corte Superior.
2. Apenas excepcionalmente é admitida a interposição de recurso
especial contra acórdão que decide sobre tutela provisória, quando a
discussão se restringir ao exame da ofensa aos próprios dispositivos
legais que disciplinam a matéria, sendo vedada a análise de violação
a norma que diga respeito ao mérito da causa.
3. A análise dos requisitos para a concessão de tutela de urgência,
como probabilidade do direito e perigo de dano, demanda reexame de
fatos e provas, o que é vedado em sede de recurso especial, nos
termos da Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
Documento eletrônico VDA56623397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:34
Código de Controle do Documento: 4d8c3d13-ca69-4907-a5ce-3a995d2f05a9

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MILENA DAMACENO
NOGUEIRA (MILENA) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado com
fundamento no
III, alínea
, da CF, em face de acórdão proferido pelo
art. 105,
a
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, assim ementado:

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO
NA
POSSE
DE
IMÓVEL
ARREMATADO
EM
LEILÃO
EXTRAJUDICIAL. LIMINAR CONCEDIDA REGISTRO DO TÍTULO
NO CARTÓRIO DE IMÓVEIS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA
TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela
de urgência em ação de imissão na posse, para determinar a
desocupação voluntária de imóvel arrematado em leilão extrajudicial,
autorizando, em caso de descumprimento, a expedição de mandado
de imissão, inclusive com apoio da força policial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a concessão
de tutela de urgência para imissão na posse antes do registro da carta
de arrematação; e (ii) saber se, uma vez realizado o registro,
subsistem os requisitos legais para a manutenção da decisão liminar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A imissão na posse pressupõe o domínio, que se consuma com o
registro do título aquisitivo no Cartório de Registro de Imóveis, nos
termos do
do CC.
art. 1.245
4. A jurisprudência admite a propositura da ação de imissão na posse
com base na carta de arrematação, desde que o arrematante possua
um título aquisitivo válido e a posse seja comprovadamente injusta.
5. No caso, a agravada juntou a carta de arrematação com a petição
inicial e, posteriormente, comprovou o registro da propriedade em seu
nome.
6. Presentes os requisitos do
do CPC, a tutela de urgência
art. 300
deve ser mantida, pois demonstrada a probabilidade do direito e o
risco de dano consistente na inadimplência de encargos sobre o
imóvel.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido (e-STJ, fls.
).
221/222

Os embargos de declaração opostos por MILENA foram rejeitados (e-STJ,
fls. 246-256).
No presente inconformismo, defendeu a inaplicabilidade da Súmula n. 7 do
STJ (e-STJ, fls. 296-300).
Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls. 308-314).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA56623397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:34
Código de Controle do Documento: 4d8c3d13-ca69-4907-a5ce-3a995d2f05a9

VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada ao fundamento da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao seu exame do recurso especial,
que não merece conhecimento.
Nas razões de seu apelo nobre, MILENA alegou a violação dos arts. 1.245,
§ 2o, 1.277 do CC, 300, 329, II, 434 e 435 do CPC, ao sustentar que
a ação de
(1)
imissão na posse exige prova inequívoca da propriedade, o que não houve na hipótese
dos autos, na medida em que a recorrida apenas fez o registro do título translativo
após a citação da recorrente;
o aditamento da petição inicial apenas seria possível
(2)
mediante anuência expressa da parte contrária, o que não é o caso; e
a recorrida
(3)
não demonstrou a probabilidade de seu direito e o perigo de dano, aptos a permitir a
concessão da tutela provisória.

Da inviabilidade de conhecimento do recurso especial

O recurso especial interposto por MILENA volta-se contra acórdão,
proferido em agravo de instrumento, que manteve a decisão de deferimento da tutela
de urgência pleiteada por ANA PAULA DA VEIGA LOBO VIEIRA RODRIGUES (ANA
PAULA), nos seguintes termos:
Como se sabe, a ação de imissão na posse é dominial. É, portanto,
ação de natureza petitória, pois o autor invoca o jus possidendi,
pedindo uma posse ainda não entregue.
Assim, de acordo com o artigo 1.245 do Código Civil, a propriedade
será transferida mediante o registro do título no Registro de Imóveis,
permanecendo como titular da propriedade a pessoa em nome de
quem estiver registrado o imóvel. Confira- se:
[...]
Nesse cenário, para a concessão da imissão de posse, em virtude de
arrematação de imóvel em hasta pública, mister se faz a transcrição
da carta de arrematação no Registro de Imóveis, conforme já disposto
alhures quando a análise do pleito liminar (mov. 12).
Contudo, a jurisprudência, especialmente do STJ
),
(Resp 1.724.739/SP
tem demonstrado uma tendência a permitir a manutenção da ação
mesmo com o registro posterior, desde que o arrematante possua um
título aquisitivo válido (como a carta de arrematação) e comprove a
posse injusta.
Isso porque, a tendência do STJ é de buscar a efetividade da tutela
jurisdicional, evitando que formalismos excessivos impeçam o
exercício de um direito evidente, mormente se o arrematante possua
um título aquisitivo válido e a posse seja comprovadamente injusta.
No caso sub examine, embora a presente demanda tenha sido
proposta sem o referido registro, foi devidamente instruída com a
Documento eletrônico VDA56623397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:34
Código de Controle do Documento: 4d8c3d13-ca69-4907-a5ce-3a995d2f05a9

Carta de Arrematação (mov. 01 – doc. 06). Ademais, instada a
parte a se manifestar no presente instrumental, esta colaciona o
referido registro na matrícula do imóvel (R-8-80-812 em
, conforme mov. 20, doc.05, sanando a irregularidade.
06/06/2025)
Nesse desiderato, sobre qualquer viés que se analise, deve ser
mantida a liminar concedida, porquanto presentes os requisitos

da imissão (e-STJ, fls.

218/219 – grifou-se).

Na linha da jurisprudência desta Corte Superior, em regra, não é cabível
recurso especial com o objetivo de reexaminar acórdão que defere ou indefere medida
liminar ou antecipação de tutela, em virtude da natureza precária do provimento
jurisdicional concedido pela origem, e que está sujeito a modificação a qualquer tempo.
Neste sentido é o entendimento da Súmula n. 735 do CPC, aplicável por
analogia: não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar.
O recurso especial interposto contra acórdão que decide sobre tutela
provisória apenas excepcionalmente pode ser admitido, quando a discussão se
restringir ao exame da ofensa aos próprios dispositivos legais que disciplinam a
matéria, sendo vedada a análise de violação a norma que diga respeito ao mérito da
causa.
A propósito:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA
PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. PLANO DE SAÚDE DE
AUTOGESTÃO. RECUSA DE INCLUSÃO DE RECÉM-NASCIDO.
OMISSÃO NÃO VERIFICADA. REEXAME DE REQUISITOS DA
MEDIDA PRECÁRIA. INVIABILIDADE. SÚMULA 735 DO STF E
SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER
PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
[...]
2. A jurisprudência desta Corte Superior, em regra, não admite a
interposição de Recurso Especial com o objetivo de reexaminar
acórdão que defere ou indefere medida liminar ou antecipação de
tutela, em virtude da natureza precária do provimento
jurisdicional. Incidência da Súmula 735 do STF, por analogia.
3. A admissão do Recurso Especial contra acórdão que decide
sobre tutela provisória se restringe à discussão de eventual
ofensa aos próprios dispositivos legais que disciplinam a
matéria, sendo vedada a análise de violação à norma que diga
respeito ao mérito da causa.
4. A análise da presença dos requisitos para a concessão da tutela de
urgência (probabilidade do direito e perigo de dano) demanda
reexame do conjunto fático-probatório dos autos (CPC,
, o que
art. 300)
é inviável em sede de Recurso Especial. Óbice da
.
Súmula 7/STJ
5. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial
e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA56623397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:34
Código de Controle do Documento: 4d8c3d13-ca69-4907-a5ce-3a995d2f05a9

, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
(AREsp n. 2.892.531/RJ
julgado em
DJEN de
16/12/2025,
19/12/2025)

Nessa linha, mostra-se inviável o conhecimento da violação dos arts. 1.245,
§ 2o, 1.277 do CC, 329, II, 434 e 435 do CPC, que estão diretamente relacionados ao
mérito da demanda.
Por outro lado, quanto ao
do CPC,
art. 300
qualquer outra análise acerca
dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, na forma como trazida no apelo
nobre, implicaria o reexame de prova, providência inviável nos termos na Súmula n. 7
do STJ.
Nesse sentido, confiram-se os precedentes:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO DE
INSTRUMENTO. PLANO SAÚDE. INDEFERIMENTO DA TUTELA
ANTECIPADA DE URGÊNCIA. INCIDÊNCIA. SÚMULAS N. 735 DO
STF E 7 DO STJ. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
1. Esta Corte, em sintonia com o disposto na Súmula n. 735 do
STF (Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere
medida liminar), entende que, via de regra, não é cabível recurso
especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar
ou antecipação de tutela. Precedentes.
2. Rever as conclusões adotadas pelo Tribunal estadual
demandaria necessariamente, o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, o que é vedado em razão da incidência da
Súmula n. 7 do STJ.
3. Recurso especial não conhecido.
, de minha relatoria, Terceira Turma, julgado
(REsp n. 2.227.182/MG
em
DJEN de
9/12/2025,
15/12/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TUTELA DE URGÊNCIA. NATUREZA PRECÁRIA DA DECISÃO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
E
RECURSO
735/STF
7/STJ.
ESPECIAL INADMISSÍVEL. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
[...]
4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça,
com base na Súmula 735 do STF, entende ser incabível o recurso
especial voltado à revisão de decisão que defere ou indefere
liminar ou antecipação de tutela, dada sua natureza precária e
(AgInt no
, Rel. Min. Moura
não definitiva
AREsp n. 2.709.380/SP
Ribeiro,
Terceira
Turma,
DJe
de

AgInt
no

21/3/2025;
, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma,
AREsp n. 2.665.282/MG
DJe de
.
14/11/2024)
Documento eletrônico VDA56623397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:34
Código de Controle do Documento: 4d8c3d13-ca69-4907-a5ce-3a995d2f05a9

5. A decisão recorrida limitou-se à análise sumária dos requisitos da
tutela de urgência, sem examinar o mérito de forma definitiva, razão
pela qual não se configura o pressuposto constitucional de causa
decidida previsto no
III, da Constituição Federal.
art. 105,
6. Ademais, a pretensão recursal demanda o reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula 7 do
STJ, segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova

(AgInt nos EDcl no não enseja recurso especial"
, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma,
AREsp n. 2.627.058/MG
DJe de
AgInt no
, Rel. Min.
13/11/2024;
REsp n. 2.151.760/SC
Humberto Martins, Terceira Turma, DJe de
.
12/12/2024)
[...]
9. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
(AREsp n. 2.902.095/SP
Turma, julgado em
DJEN de
17/11/2025,
24/11/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
EFEITO
SUSPENSIVO.
FUNDAMENTAÇÃO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO
ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
[...]
5. Incide, por analogia, a Súmula n. 735 do STF, obstando a
rediscussão, em recurso especial, de decisão de natureza
provisória que aprecia efeito suspensivo.
6. A revisão da conclusão sobre a ausência de garantia do juízo e
dos requisitos da tutela provisória demanda reexame fático-
probatório, atraindo a Súmula n. 7 do STJ.
[...]
10. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do
recurso especial e negar-lhe provimento.
, relator Ministro João Otávio de Noronha,
(AREsp n. 2.542.094/RS
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
9/2/2026,
13/2/2026)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO
MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO
CONHECEU DO AGRAVO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
[...]
2. O entendimento pacífico do STJ é no sentido de ser incabível,
via de regra, o recurso especial que postula o reexame do
deferimento ou indeferimento de medida acautelatória ou
antecipatória, ante a natureza precária e provisória do juízo de
mérito desenvolvido em liminar ou tutela antecipada, cuja
reversão, a qualquer tempo, é possível no âmbito da jurisdição
ordinária, o que configura ausência do pressuposto constitucional relativo ao esgotamento de instância,
imprescindível ao trânsito da insurgência extraordinária.
Incidência da Súmula 735 do STF, por analogia.
Documento eletrônico VDA56623397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:34
Código de Controle do Documento: 4d8c3d13-ca69-4907-a5ce-3a995d2f05a9

3. A análise do preenchimento dos requisitos autorizadores da
concessão de tutela de urgência (art. 300 do CPC) e revisão do
acórdão recorrido quanto ao pedido de arbitramento de alimentos
provisórios aos filhos demandaria, necessariamente, o reexame
do conjunto fático-probatório dos autos, providência que é
vedada pela Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão singular da
Presidência e, de plano, conhecer do agravo para negar provimento
ao apelo extremo.
(AgInt no
, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
AREsp n. 2.747.029/SP
Turma, julgado em
DJEN de
24/11/2025,
27/11/2025)

Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
Inaplicável ao caso a majoração dos honorários advocatícios.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra este acórdão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
É o meu voto.
Documento eletrônico VDA56623397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:34
Código de Controle do Documento: 4d8c3d13-ca69-4907-a5ce-3a995d2f05a9

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.119.198 / GO
Número Registro: 2025/0468621-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
540819817 54081981720258090051 56959273420248090051
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MILENA DAMACENO NOGUEIRA
ADVOGADOS : ARTUR NASCIMENTO CAMAPUM - GO044006
CAROLINY QUEIROZ MONTEIRO - GO049637
AGRAVADO
: ANA PAULA DA VEIGA LOBO VIEIRA RODRIGUES
ADVOGADOS : ANA PAULA DA VEIGA LOBO VIEIRA - GO019738
GUILHERME VALADARES DINIZ - GO63707
ISABELLA VALADARES CAMILO BRAG - GO069659
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - IMISSÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/05/2026
18/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56865584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:57:13
Código de Controle do Documento: 58ef7b42-4bb9-474d-9790-3cdec4bacac3

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56865584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:57:13
Código de Controle do Documento: 58ef7b42-4bb9-474d-9790-3cdec4bacac3